Tribunal: TJMT
Processo: 1035464-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035464-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ANNIELE PERRETTO MARTINS - CPF: 034.172.181-60 (AGRAVANTE), ELIEBER LUIZ RIBEIRO PEREIRA - CPF: 042.345.281-96 (AGRAVANTE), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA EXCESSIVA DE PARCELAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra o Banco Toyota do Brasil S/A.

Os Agravantes alegam cobrança indevida de 10 parcelas além das 60 originalmente contratadas, sem que houvesse previsão contratual para tanto, e sustentam o risco de dano irreparável, em razão da possibilidade de busca e apreensão do veículo e da negativação de seus nomes nos cadastros de inadimplentes.

Pleiteiam a suspensão da exigibilidade das parcelas excedentes e a manutenção da posse do bem até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, considerando a necessidade de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica no caso concreto, pois os Agravantes não apresentaram elementos suficientemente robustos para demonstrar a ilegalidade da cobrança.

O simples fato de alegar a exigência de parcelas adicionais não constitui fundamento idôneo para a suspensão dos pagamentos, sendo necessária a instrução probatória para aferição da regularidade do contrato e dos encargos aplicados.

O perigo de dano irreparável não se configura de maneira automática, uma vez que a eventual negativação indevida ou apreensão do veículo pode ser discutida em momento oportuno por meio das vias processuais adequadas.

A ausência de prova documental da impossibilidade financeira dos Agravantes ou da essencialidade do veículo para sua subsistência impede o reconhecimento do
periculum in mora
.

A tutela provisória deve ser concedida de forma excepcional e não pode resultar na suspensão de obrigações contratuais regularmente pactuadas sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência depende da comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação de cobrança indevida não justifica a concessão da tutela sem a devida dilação probatória.

A negativação do nome ou a possibilidade de apreensão do veículo, por si sós, não configuram
periculum in mora
suficiente para autorizar a medida pleiteada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Anniele Perretto Martins e Elieber Luiz Ribeiro Pereira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1049682-58.2024.8.11.0041
, promovida em face do
Banco Toyota Do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, os Recorrentes relatam, em síntese, que firmaram contrato de financiamento de veículo com o Agravado no valor de R$ 54.500,00, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.554,56 cada, totalizando R$ 93.273,60, todavia, estariam sendo compelidos a adimplir 70 parcelas, ou seja, 10 prestações a mais do que o estipulado contratualmente.

Defendem que, em nenhum momento, foi arguida a existência de abusividade nas cláusulas contratuais, conforme equivocadamente interpretado pelo Juízo de Primeiro Grau, mas sim a indevida exigência de parcelas inexistes.

Alegam que, ao proceder com a cobrança de valores superiores aos expressamente pactuados e ao impor obrigações que extrapolam o que foi originalmente convencionado, o Agravado incorre em conduta abusiva e defeituosa na prestação de seus serviços, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Sustentam que a persistência na cobrança indevida enseja a iminência de dano irreparável, tendo em vista o risco concreto de busca e apreensão do veículo, bem como a possibilidade de inscrição dos seus nomes nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, acarretando prejuízos de ordem patrimonial e moral.

Nesse contexto, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento, bem como de seus eventuais efeitos, a partir da parcela com vencimento em 20/10/2024, sob a alegação de que se trata de cobrança indevida de valores que excedem as obrigações originalmente pactuadas.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 259189689).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 266456754).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Anniele Perretto Martins e Elieber Luiz Ribeiro Pereira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1049682-58.2024.8.11.0041
, promovida em face do
Banco Toyota Do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É este o teor da decisão agravada:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida e também a produção de elementos mínimos de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Se não bastasse, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes à obrigação pactuada estão sendo realizados há tempos, de maneira que não há contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Logo, a partir das provas documentais que instruem a inicial, é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada.

II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Com relação ao pedido em questão, tendo em vista que às relações contratuais dessa natureza são aplicáveis as regras do CDC, é de se concluir, segundo as regras ordinárias de experiências comuns, pela sua insuficiência processual a autorizar a inversão do ônus da prova tal como pretendido pela defesa.

Assim, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defiro a inversão do ônus da prova, cabendo, portanto, à parte demandada, proceder à juntada de todas as provas relacionadas à lide que estejam em seu poder ou que possam ser por ela produzidas no decorrer da instrução.

III – DO JUÍZO 100% DIGITAL

Com fundamento na Resolução 345 do CNJ, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, manifestar interesse no processamento do feito pelo denominado “Juízo 100% Digital”, o qual, desde já, defiro, em caso de manifestação positiva, devendo a secretaria proceder às anotações estilo.

IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Não obstante ao pedido da parte autora, deixo, por ora, de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pelo reiterado desinteresse das instituições bancárias na realização da solenidade, bem como em razão da sua inutilidade prática em casos como tais em que há pouquíssimos ou nenhum êxito nas conciliações, destacando, no entanto, que nada impede a realização do ato em momento futuro, tal como previsto no art. 139, inciso V, do mesmo código.

Assim, diante do quanto decidido acima, determino a citação da parte requerida para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, por petição, devendo constar no mandado em questão as advertências legais, notadamente aquelas descritas no art. 250 do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital. [...]”.

Contra essa decisão, Anniele Perretto Martins e Elieber Luiz Ribeiro Pereira interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

No caso concreto, os
Agravantes sustentam que foram compelidos a pagar parcelas além daquelas inicialmente contratadas, requerendo, assim, a suspensão da exigibilidade dos valores e a manutenção da posse do bem financiado. Contudo, do cotejo dos documentos que instruem a inicial, não se verifica, de forma incontroversa, a ocorrência de cobrança abusiva ou indevida por parte do Banco Toyota do Brasil S/A, muito menos que estão sendo exigidos valores além do pactuado ou que foram criadas obrigações que extrapolem os limites contratuais.

Dessarte, o simples fato de alegar que o número de parcelas cobradas é superior ao contratado não constitui, por si só, fundamento idôneo para autorizar o deferimento da tutela de urgência. Em situações dessa natureza, revela-se indispensável a produção de provas robustas e inequívocas, capazes de demonstrar, de maneira clara e objetiva, a ilicitude da cobrança.

Para um exame aprofundado da matéria demanda há necessidade da análise do contrato de financiamento, da estrutura do plano de pagamento acordado, da aplicação dos encargos financeiros incidentes e da evolução do saldo devedor. Circunstância que exige uma instrução probatória adequada, seja pela apresentação de documentos adicionais, seja por eventual perícia contábil, o que inviabiliza a concessão da medida inaudita altera parte.

No que tange ao alegado perigo de dano irreparável, verifica-se que os Agravantes fundamentam seu pedido na possibilidade de terem seus nomes negativados e no risco de busca e apreensão do veículo. Entretanto, tais circunstâncias, isoladamente, não configuram dano iminente e irreparável, apto a justificar a tutela de urgência.

Ora, eventual inadimplemento não é suficiente para demonstrar a urgência do provimento pleiteado, pois existem mecanismos processuais próprios para impugnar a negativação indevida ou para afastar eventual apreensão do bem.

Os Agravantes também alegam que utilizam o veículo para fins laborais e que uma busca e apreensão indevida poderia acarretar prejuízos irreversíveis. Todavia, não trouxeram aos autos qualquer prova concreta de que a continuidade dos pagamentos inviabiliza a sua atividade profissional ou compromete sua subsistência financeira. A mera alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de comprovação documental idônea, não se revela suficiente para caracterizar o
periculum in mora
.

Por fim, deve-se ressaltar que a tutela provisória deve ser concedida de maneira excepcional e somente quando há elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a urgência e a verossimilhança do direito alegado. Não se pode admitir que a suspensão de obrigações contratuais regularmente pactuadas ocorra sem a devida instrução probatória e sem que haja indícios concretos de irregularidade na cobrança.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Anniele Perretto Martins e Elieber Luiz Ribeiro Pereira
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025